Tribunal: TCU
Processo: 033.432/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão de que considerou ilegais atos de aposentadoria e fez determinações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Roberto Misturini e Regina Teresinha de Souza Trindade contra o Acórdão 4548/2018-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal considerou ilegais seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio Grande do Sul.